Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021373-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), SAMIRA RAMOS KARIM - CPF: 050.769.141-56 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO MAHMUD - CPF: 486.916.821-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SAMIR MAHAMUD KARIM (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – IMÓVEIS DO ESPÓLIO DADOS EM LOCAÇÃO – RECEBIMENTO DOS ALUGUÉS PELA VIÚVA MEEIRA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETENÇÃO DE 50% E REPASSE DA OUTRA METADE – CABIMENTO – CASAMENTO PELO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recebimento de receita pela meeira, por si só, não acarreta prejuízo ao espólio, se estão sendo feitos os repasses da quantia que não pertencente a ela.

Tendo sido casada pelo regimente de comunhão universal de bens, a viúva é proprietária de metade do patrimônio a inventariar, cabendo assim a retenção de 50% dos valores recebidos a título de aluguel.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Inventário, indeferiu o pedido destinado a impedir que a meeira receba os aluguéis dos imóveis deixados pelo
de cujus
.

A agravante alega que o
decisum
implica em impedimento dela, na condição de inventariante, de administrar os bens do espólio (art. 618 do CPC).

Aduz que a agravada parcelou débitos de IPTU mesmo sendo pessoa ilegítima para firmar compromissos em nome do espólio.

Defende que depois de assumir esse encargo processual constatou débitos perante a Prefeitura e a Receita Federal.

Afirma que um dos imóveis está alugado por valor abaixo do respetivo preço de mercado, e que outro deles está abandonado, porém a agravada está lhe impedindo o acesso a esse bem.

Destaca que os autos tramitam há mais de dez anos, que não cabe à agravada determinar o valor dos aluguéis e que tais quantias deveriam estar sendo empregadas no pagamento dos impostos mencionados.

Sem pedido liminar (ID n. 148944187).

Contraminuta no ID nº. 151895197.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita deferida na interlocutória com ID n. 151895197, uma vez que a agravada deixou de apresentar contraprova suficiente (art. 373, inciso II, do CPC).

A decisão impugnada ressaltou que ela conserva o direito de moradia, além de fazer jus ao recebimento de 50% dos aluguéis devidos ao espólio já que era casada pelo regime de comunhão universal. E mais, que ela realiza o repasse regular da metade que não lhe é devida, e que a inventariante não demonstrou o prejuízo proveniente do simples recebido desse ativo financeiro pela meeira.

A agravante se limita a argumentar que está impedida de exercer o encargo de inventariante, sem contudo demonstrar no que consiste o arguido óbice.

Também não apresentou sequer indício probatório que subsidie a tese de apossamento e de aluguel abaixo do valor de mercado (art. 373, inciso I, do CPC).

Não fosse o bastante, é preciso destacar que a agravada mostrou empregar parte dos rendimentos dos imóveis no pagamento dos respectivos impostos, o que torna despropositada a arguição da agravante nesse sentido.

O exercício da inventariança vai além do simples recebimento de receita, não tendo a minuta recursal apresentado justo motivo para embasar a desconstituição das conclusões de primeiro grau.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE ESTABELECEU O DEPÓSITO DOS VALORES DE 50% DOS
ALUGUÉIS
DE SALAS COMERCIAIS E
METADE
DO ALUGUEL DO IMÓVEL EM 01 SALÁRIO MÍNIMO COMUM. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. CASO DOS AUTOS EM QUE CABÍVEL O AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS FIXADOS EM FACE DA AGRAVANTE, VIÚVA MEEIRA, PELO USO EXCLUSO DE IMÓVEL ONDE RESIDIA COM O DE CUJUS, POIS TRATA-SE DE IMÓVEL NO QUAL SEGUE RESIDINDO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 1.831 DO CC. JÁ EM RELAÇÃO AO DEPÓSITO DO VALOR DE 50% DOS ALUGUEIS DE SALAS COMERCIAIS, NÃO HÁ REFORMA A SER FEITA NA DECISÃO, CONSIDERANDO QUE A RECORRENTE ESTÁ USUFRUINDO EXCLUSIVAMENTE DO BEM, SENDO CORRETA A FIXAÇÃO DE
ALUGUEIS
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Agravo de Instrumento, Nº 50667932520208217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 15-09-2022, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INVENTÁRIO
(...)
ORDEM JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES DE IMÓVEL INVENTARIADO –
MORADIA
DA VIUVA
MEEIRA
– VIOLAÇÃO AO ART. 1831 DO CC
(...)
O
direito
real de habitação, consolidado no art. 1.831 do Código Civil, assegura ao cônjuge sobrevivente, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o
direito
real de habitação relativo ao imóvel destinado à residência da família, com o fim de evitar que a partilha de bens venha a privá-lo de morar com a mesma dignidade que desfrutava durante a vigência do casamento, extinto pelo óbito
.
(N.U 1014061-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023